Tribunal: TJDFT
Processo: 0732762-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732762-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEONE VIRGILIO FERNANDES DA SILVA IMPETRANTE: WESLEY DE SOUSA REIS, ISAIAS DA SILVA SAMINEZES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente JEONE VIRGILIO FERNANDES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. Os impetrante requerem, liminarmente, a liberação do paciente para usufruir da iminente saída temporária programada para o período de 08/8/2024 a 12/8/2024. No mérito, a concessão da ordem, confirmando a liminar. Indeferido o pedido liminar (ID. 62609392 e 62632306). Informações do Juízo da causa (ID. 62818603). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto (ID. 63072064). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que ocorreu a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, pois o pedido refere-se a usufruto do benefício de saída temporária para o período de 08/8/2024 a 12/8/2024. Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de agosto de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora